Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-55.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ELEVADO EM MÊS ISOLADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE MEDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação revisional de fatura de energia elétrica na qual alegou-se cobrança abusiva decorrente de consumo elevado e atípico registrado em um único mês.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial; (ii) se a cobrança de fatura de energia elétrica referente a mês isolado com consumo elevado caracteriza falha na prestação do serviço ou erro de medição; e (iii) se estão presentes os pressupostos para a revisão judicial da fatura impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação é inadequado, pois deve ser apresentado por requerimento autônomo dirigido ao relator, nos termos do Código de Processo Civil, razão pela qual não foi conhecido.
4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, deixa de requerer a produção de prova pericial e manifesta desinteresse na produção de outras provas, de modo a operar a preclusão.
5. A relação jurídica é de consumo e atrai a aplicação o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual não implica presunção absoluta de irregularidade da cobrança.
6. O histórico de consumo demonstra que o aumento registrado ocorreu de forma isolada, sem repetição nos meses subsequentes, o que afasta a hipótese de defeito persistente no medidor de energia elétrica.
7. A simples discrepância entre o consumo de um mês e a média histórica da unidade consumidora não é suficiente para caracterizar erro de medição, sobretudo na ausência de prova técnica capaz de infirmar a presunção de legitimidade da leitura realizada.
8. A concessionária comprovou que a fatura impugnada decorreu de leitura presencial. Inexistem indícios de cobrança por estimativa ou falha na medição.
9. A responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de entrega da energia. Cabe ao consumidor a conservação das instalações internas e o controle do uso do serviço.
10. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por tratar-se de matéria de ordem pública, podem ser revistos de ofício, devendo observar os critérios objetivos estabelecidos no Código de Processo Civil, inclusive os valores mínimos recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “A ocorrência de consumo elevado de energia elétrica em mês isolado, desacompanhada de prova técnica de erro na medição ou de falha no equipamento, não autoriza a revisão judicial da fatura, prevalecendo a leitura regularmente realizada pela concessionária.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, incs. LV, LXXVIII e XXXII, e 97; CPC, arts. 77, III, 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11, 369, 370, 371, 373, I e II, 443, I, 464, § 1o, 1.012, §§ 3o e 4o; CDC, arts. 6o, VIII, e 39, V; Lei no 8.078/1990; Resolução ANEEL no 1.000/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512, Tema Repetitivo no 1.076, Corte Especial, j. 31.5.2022; STJ, REsp no 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.268.423/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.2.2020; TJDFT, APC no 0712419-09.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.7.2024.